Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601120-83.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0601120-83.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601120-
83.2024.6.16.0050, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL de Araucária/PR, devido à intempestividade na entrega das
prestações de contas finais, o atraso na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha, bem como a irregularidade nas despesas referentes aos serviços
advocatícios e contábeis, relativos às Eleições Municipais de 2024. (Prestação de contas de
campanha do requerente Partido Socialismo e Liberdade - PSOL do município de Araucária,
referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, à
intempestividade na entrega das prestações de contas finais, o atraso na abertura da conta
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha e a irregularidade nas despesas
referentes aos serviços advocatícios e contábeis.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PEDRO ALEXANDRE KOCHMANN FERNANDES
(RECORRENTE)
JOÃO MIRANDA registrado(a) civilmente como JOAO DE
OLIVEIRA MIRANDA (ADVOGADO)
WILSON UBIRATAN FERNANDES (RECORRENTE)
JOÃO MIRANDA registrado(a) civilmente como JOAO DE
OLIVEIRA MIRANDA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - ARAUCARIA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
JOÃO MIRANDA registrado(a) civilmente como JOAO DE
OLIVEIRA MIRANDA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44743138
27/09/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44743138 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717370079000000043681202
Número do documento: 25092717370079000000043681202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:28:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.480

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0601120-
83.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - ARAUCARIA - PR -MUNICIPAL
ADVOGADO: JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA - OAB/PR116743
RECORRENTE: WILSON UBIRATAN FERNANDES
ADVOGADO: JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA - OAB/PR116743
RECORRENTE: PEDRO ALEXANDRE KOCHMANN FERNANDES
ADVOGADO: JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA - OAB/PR116743
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO DE PAGAMENTO DE
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADVOCATÍCIOS.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas do Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL) referentes à campanha das Eleições de 2024.
2. A desaprovação se fundamentou na intempestividade da entrega das contas finais, no atraso na abertura
da conta bancária de campanha e na irregularidade das despesas com serviços advocatícios e contábeis.
3. O recorrente alega que a ausência dos contratos de advogado e contador, apontada na sentença, foi sanada
com a apresentação da documentação, e que a data posterior dos contratos se justifica pela baixa quantia de
recursos e a natureza continuada da obrigação.

Num. 44743138 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717370079000000043681202
Número do documento: 25092717370079000000043681202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:28:48
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação extemporânea dos contratos de
prestação de serviços advocatícios e contábeis, sem a devida comprovação de pagamento, é suficiente para
sanar a irregularidade apontada e justificar a aprovação das contas de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que os gastos com serviços advocatícios e contábeis não estejam sujeitos a limites de gastos, a
legislação eleitoral exige o registro e a comprovação do pagamento dessas despesas na prestação de contas,
mediante trânsito pela conta bancária de campanha.
6. A apresentação tardia dos contratos, sem a comprovação do efetivo pagamento dos serviços, não é
suficiente para sanar a irregularidade, uma vez que não demonstra a transparência e a confiabilidade das
contas.
7. Os documentos apresentados não se qualificam como documentos novos, aptos a justificar a juntada
extemporânea, e não comprovam a efetiva prestação dos serviços durante o período eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença de primeiro grau que desaprovou as
contas de campanha do Partido Socialismo e Liberdade, diretório municipal de Araucária/PR.
Tese de Julgamento:
1. A apresentação extemporânea de contratos de prestação de serviços advocatícios e contábeis, sem a
devida comprovação de pagamento, não é suficiente para sanar a irregularidade na prestação de contas de
campanha.
2. A legislação eleitoral exige o registro e a comprovação do pagamento das despesas com serviços
advocatícios e contábeis, mediante trânsito pela conta bancária de campanha, ainda que tais gastos não
estejam sujeitos a limites de gastos.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, §5º, 35, §§ 3º e 4º, 69, § 1º, 72, caput, 85;
Código de Processo Civil, arts. 219, 435, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR no AREspe nº 060007680, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 12/11/2024;
TSE, AgR no REspe nº 060114694, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 19/08/2024.

Num. 44743138 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717370079000000043681202
Número do documento: 25092717370079000000043681202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:28:48
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR julgou desaprovadas as contas do Partido Socialismo e Liberdade, referente à
campanha das eleições municipais de 2024.
Publicado o edital (id. 446663561), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44663569).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44663585), manifestando-se pela
desaprovação das contas devido à intempestividade na entrega das prestações de contas finais,
o atraso na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha,
bem como a irregularidade nas despesas relativas às prestações de serviços advocatícios e
contábeis.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44663591).
Sobreveio a r. sentença, id. 44663593, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas em razão das irregularidades apuradas no parecer conclusivo.
O prestador de contas interpôs embargos de declaração (id. 44663598) e juntou contratos (id.
44663600 e 44663601), os quais foram rejeitados pelo Juiz a quo (id. 44663603).
Irresignado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44663610),
alegando que a única irregularidade apontada na sentença foi a ausência dos contratos de
advogado e contador, que foi sanada com a apresentação da documentação. Aduz que a data
posterior dos contratos se justifica pela baixa quantia de recursos e a natureza continuada da
obrigação, sem recebimento de verbas do fundo partidário. Afirma que a contratação e prestação
dos serviços foram reais e necessárias, e que a falta de pagamento não descaracteriza o vínculo

Num. 44743138 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717370079000000043681202
Número do documento: 25092717370079000000043681202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:28:48
nem configura irregularidade insanável. Sustenta, ainda, que as contas partidárias têm natureza
fiscalizatória e pedagógica, não punitiva e que a desaprovação deve ser aplicada com
parcimônia, especialmente sem movimentação de recursos públicos, má-fé ou se as informações
foram sanadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44701608).
É o relatório.

II - VOTO
II.I. Da admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 09/07/2025 no Diário da Justiça Eletrônico (id. 44663597), tendo o prestador de contas
apresentado Embargos de Declaração em 14/07/2025, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis
previstos no art. 258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Houve a publicação da decisão dos aclaratórios publicada em 17/07/2025 no DJE (id.
446663606), e o recurso eleitoral foi protocolado em 23/07/2025 (id. 44663609), dentro do prazo
de 3 (três) dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito
A prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na
campanha eleitoral das Eleições Gerais de 2024 está disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso concreto, as contas partidárias, referentes ao pleito de 2024, foram desaprovadas em
razão da intempestividade na entrega das prestações de contas finais, do atraso na abertura da
conta bancária destinada ao recebimento de “doações para campanha” e da irregularidade nas
despesas referentes aos serviços advocatícios e contábeis.
Entretanto, a insurgência do recorrente se limita a atacar a r. sentença quanto à ausência
de contratos e comprovação de pagamentos de honorários advocatícios e contábeis (id.
44663610) apontada pela ausência de comprovação da origem e da declaração de
honorários advocatícios e contábeis.
O fundamento contido na r. sentença de origem para a desaprovação das contas é o seguinte (id.
44600514):

Num. 44743138 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717370079000000043681202
Número do documento: 25092717370079000000043681202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:28:48
[...]
Do detido exame dos autos constata-se que o interessado não cumpriu as
disposições exigidas pela Lei nº9.504/97 e pela Resolução TSE nº23.607/2019.
6.Em análise das contas de campanha foram constatadas irregularidades e
inconsistências que comprometem a sua confiabilidade.
7. Pelo prestador de contas foi protocolada manifestação (id. 128914236),
atendendo parcialmente as diligências, permanecendo ausente documentação
comprobatória relativa aos serviços dos honorários advocatícios e contábeis. O
prestador de contas se manifestou: “1. contrato advogado – realizado através da
majoritária (em anexo); 2. contrato contador – realizado através da majoritária (em
anexo);”. Porém, deixou de anexar ao processo os contratos citados.
8.Os valores relativos aos honorários advocatícios e contábeis não são computados
no limite de gastos eleitorais e não são considerados doações estimáveis, porém
são considerados gastos eleitorais e devem ser apresentados na prestação de
contas como qualquer outra despesa (art.35, §3º). O legislador NÃO ISENTOU a
apresentação da informação sobre esta despesa à Justiça Eleitoral, somente retirou
o valor do limite para não causar prejuízo à campanha eleitoral.
(...)
9.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida e com fundamento no
artigo 30, inciso I, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE
nº23.607/2019, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha apresentadas pelo
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL de ARAUCÁRIA/PR, devido à
intempestividade na entrega das prestações de contas finais, o atraso na abertura
da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha, bem
como a irregularidade nas despesas referentes aos serviços advocatícios e
contábeis, relativos às Eleições Municipais de 2024.
[...]
A questão recebe tratamento normativo no art. 4, §5º e 35, §§ 3º e 4º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE:
Art. 4º. [...]
§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria
e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que
possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.

Num. 44743138 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717370079000000043681202
Número do documento: 25092717370079000000043681202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:28:48
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
[...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade
no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
poderão ser utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do
Fundo Partidário ou do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

Anote-se de saída que os "gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria,
assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou
de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam
impor dificuldade ao exercício da ampla defesa (Lei nº 9.504/1997, art. 18-A, parágrafo único)."
(art. 18. § 5º, da Res. nº 23.607/2019-TSE).
Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO LIBERAL (PL). SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE.
CONSIDERAÇÃO COMO GASTOS ELEITORAIS. OMISSÃO DE DESPESA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE.
SÚMULA
Nº
30/TSE.
INEXISTÊNCIA
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
DE
FUNDAMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS PREMISSAS ASSENTADAS NO
PRONUNCIAMENTO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
[...]
4. Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos
ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa, contudo,
embora excluídos do limite de gastos, serão considerados gastos eleitorais,
devendo ser declarados. Precedentes.

Num. 44743138 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717370079000000043681202
Número do documento: 25092717370079000000043681202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:28:48
[...]

(TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007680,
Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 12/11/2024).

Não obstante, em que pese o novo regramento tenha excluído do limite de gastos as referidas
despesas, não afastou a necessidade do correspondente lançamento e comprovação do
pagamento, tudo mediante trânsito pela conta bancária de campanha.
Assim, é de valia apontar que a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral assenta a
necessidade de que as despesas com honorários advocatícios realizadas com recursos públicos,
sejam averbadas nas prestações de contas:
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. SERVIÇOS
DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO COMO GASTOS
ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SÚMULA
Nº 28/TSE. INEXISTÊNCIA NO AGRAVO INTERNO DE FUNDAMENTAÇÃO APTA
A
INFIRMAR
AS
PREMISSAS
ASSENTADAS
NO
PRONUNCIAMENTO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno em recurso especial interposto por Nelter Lula de Queiroz Santos
contra decisão monocrática em que mantido acórdão do TRE/RN por intermédio do
qual foram desaprovadas suas contas de relativas à disputa ao cargo de deputado
estadual no pleito de 2022.
2. Na origem, o TRE/RN desaprovou as contas da parte recorrente em razão da
falta de contabilização do pagamento de honorários de contador.
3. O recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente porque alterar a
conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara especial, mostrou-se
inviável diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE, além de o recurso incidir
no óbice das Súmulas nº 28 e nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e
de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou de candidato

Num. 44743138 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717370079000000043681202
Número do documento: 25092717370079000000043681202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:28:48
ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam
impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Ocorre, contudo, que a
compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do
limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na
prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento
firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023,
pois, naquele caso, foi possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que
as despesas com serviços jurídicos não foram pagas pelo candidato, mas
efetuadas diretamente pela advogada em favor do candidato e sem reembolso,
situação que dispensa o registro na prestação de contas porque não configura
gasto eleitoral nem doação estimável.
6. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas
assentadas na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das teses
recursais que são, agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento ao
recurso diante da já assentada impossibilidade de alteração do acórdão de origem
em razão da incidência das Súmulas nº 24, nº 28 e nº 30/TSE.
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060114694, Acórdão,
Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
19/08/2024). Grifei.

No caso em questão, foi identificada nos autos a existência de prestação de serviços de
advocacia e de contabilidade, sem o respectivo registro na prestação de contas.
O Parecer Conclusivo (id. 44663585) indicou que não foram apresentadas as Nota Fiscal e/ou
Contrato de prestação de serviços dos honorários advocatícios e contábeis que compreenda o
período eleitoral, onde conste o nome dos beneficiários (partido e candidato, se houver), com
valores individualizados, assim como comprovante de pagamento realizado e origem dos
recursos para o efetivo pagamento.
O prestador se limitou a informar que os serviços foram realizados através da majoritária, porém
deixou de anexar ao processo os contratos citados.
Nos embargos de declaração (id. 44663598), o recorrente juntou dois contratos (id. 44663600 a
44663601), os quais foram rejeitados pelo Juiz a quo, id. 44663603, em razão dos contratos não
se mostrarem aptos a evidenciar a regularidade dos serviços prestados, eis que “a documentação
não se presta para alteração do resultado de desaprovação das contas, uma vez que o próprio
embargante reconhece que não promoveu, até o momento, os pagamentos previstos nos termos
contratuais apresentados, sendo que tampouco se trata de dívida contraída durante o período

Num. 44743138 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717370079000000043681202
Número do documento: 25092717370079000000043681202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:28:48
eleitoral, uma vez que ambos encontram-se datados com o dia de 03.04.2025 e tem por objeto a
prestação de contas partidárias anuais”.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que a única irregularidade apontada na sentença foi
a ausência dos contratos de advogado e contador, que foi sanada com a apresentação da
documentação. Aduz que a data posterior se justifica pela baixa movimentação e natureza
contínua da obrigação, sem uso de fundo partidário e que os serviços foram reais e necessários,
e o não pagamento não descaracteriza a relação. Afirma que as contas partidárias têm caráter
fiscalizatório e pedagógico, não punitivo, assim a desaprovação deve ser moderada,
especialmente na ausência de verbas públicas, má-fé ou se as informações foram corrigidas.
Contrariamente ao afirmado pelo recorrente, não há nos autos qualquer comprovação de que os
honorários contábeis e advocatícios foram quitados pela majoritária.
Veja-se que não foram apresentados documentos comprobatórios do pagamento dos serviços,
como notas fiscais, recibos ou comprovantes de transferências bancárias, que pudessem
fundamentar minimamente o alegado.
Analisando o caso em questão, tem-se os contratos de prestação de serviço anexados aos
aclaratórios não se prestam a fazer prova do alegado, eis que extemporâneos, pois assinados em
abril de 2025, não se prestando à comprovação de que houve prestação de serviços em favor da
campanha eleitoral.
No ponto, não se deve olvidar que o processo de prestação de contas tem natureza judicial,
mormente de modo a lhes permitir o desenvolvimento de uma fase recursal que abarque as
Instâncias Especiais, conforme previsão do art. 30, § 6º, da Lei nº 9.504/97.
No mesmo norte, está a previsão de momento processual adequado para a juntada de
documentos complementares à prestação de contas, ou seja, no prazo de 3 (três) dias contados
da intimação da parte para se manifestar quanto ao parecer de diligências (art. 69, § 1º, da Res.
nº 23.607/2019-TSE), sendo de valia acrescer que após a elaboração do parecer conclusivo,
como é o caso dos autos, já não é possível a juntada de documentos, exceto os novos, na forma
do art. 72, caput, da mesma Resolução.
Anote-se que contratos do período de campanha não são documentos novos, nos moldes do art.
435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas sim um documento existente desde
outubro de 2024 e que somente agora foram firmados e juntados aos autos.
Destarte, é inadmissível a sua juntada, observada a regra de preclusão já mencionada, ao menos
para a finalidade de superação da irregularidade.
Vale notar que os novos contratos firmados, reitero em abril do corrente ano, deveriam ter sido
subscritos e apresentados concomitantemente à prestação de contas, visto que, em tese, já havia
ocorrido a prestação de serviço, portanto, a formalização contratual deveria ter se efetivado, no
mínimo, durante o período eleitoral de 2024.
Embora exista jurisprudência desta Corte que admita excepcionalmente a juntada de documentos
extemporâneos para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, no

Num. 44743138 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717370079000000043681202
Número do documento: 25092717370079000000043681202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:28:48
caso concreto não é possível admitir os documentos, pois esses não são aptos a sanar a
irregularidade previamente apontada.
Ademais, não há qualquer determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, no caso,
pois sequer houve comprovação da contratação ou dos pagamentos aos prestadores.
Assim, seja pela precariedade e ausência de veracidade, seja pela regra da preclusão, mostra-se
descabida a aceitação posterior de documentos precários, desprovidos de qualquer elemento
comprobatório de sua autenticidade.
Dessa forma, tendo em vista que a documentação juntada não foi capaz de sanar a irregularidade
apontada e que excluindo tais contratos, nenhum outro documento foi apresentado para
corroborar a alegação, resta configurada a irregularidade, que compromete a transparência e
confiabilidade das contas, o que impõe o desprovimento do recurso, mantendo-se hígida a
sentença de origem que desaprovou as contas de campanha do Partido Socialismo e Liberdade,
diretório municipal de Araucária/PR.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral
interposto pelo Partido Socialismo e Liberdade, diretório municipal de Araucária/PR,
mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601120-
83.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - ARAUCARIA - PR -
MUNICIPAL,
WILSON
UBIRATAN
FERNANDES,
PEDRO
ALEXANDRE
KOCHMANN
FERNANDES - Advogado do(s) RECORRENTES: JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA - PR116743 -

Num. 44743138 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717370079000000043681202
Número do documento: 25092717370079000000043681202
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:28:48
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025